Tribunal: TJDFT
Processo: 0744838-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará e o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, instaurado no âmbito de inquérito policial destinado à apuração de supostos crimes contra a ordem tributária. Inicialmente distribuído à 2a Vara Criminal de Brasília, o processo foi remetido ao Juízo do Guará sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido na Região Administrativa do Guará/DF, com fundamento na localização dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é definir qual juízo é territorialmente competente para processar e julgar o feito, considerando o local da constituição definitiva do crédito tributário e os limites territoriais das circunscrições judiciárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para apuração e julgamento de crimes contra a ordem tributária, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, fixa-se no local onde se consumou o delito que, no caso, corresponde à constituição definitiva do crédito tributário.
4. Nos termos do artigo 2o da Resolução 15/2014-TJDFT, a Circunscrição Judiciária do Guará abrange apenas a Região Administrativa do Guará (RA X), enquanto as regiões administrativas do SCIA-Estrutural (RA XXV) e do SIA (RA XXIX) permanecem na Circunscrição Judiciária de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra a ordem tributária é fixada no local onde ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.
2. As regiões administrativas do SCIA-Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) estão inseridas na Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme Resolução 15/2014-TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70; Resolução 15/2014-TJDFT, art. 2o, caput e parágrafo único.